Tribunal: TJMT
Processo: 1028420-44.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-17
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. LOCAL DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Agravo Interno interposto por Ábaco Tecnologia de Informação Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo à apelação, formulado em Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada contra o Município de Cuiabá, em razão da exigência de ISS sobre serviços supostamente prestados em outro município.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 1.012, § 4o, do CPC para concessão de efeito suspensivo à apelação, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora, em sede de pedido liminar formulado em ação anulatória de débito fiscal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A alegação de risco de rescisão contratual por ausência de certidão negativa constitui consequência natural de inadimplência fiscal, não configurando, por si só, dano concreto ou irreparável.
A tese de que o ISS seria devido ao município onde os serviços foram prestados demanda dilação probatória, pois depende da análise do local da efetiva prestação, do tomador e das condições contratuais, o que é incompatível com a via estreita da medida liminar.
A jurisprudência do STJ exige prova inequívoca da ilegalidade do crédito tributário para concessão de tutela de urgência em matéria fiscal, o que não restou demonstrado nos autos.
Ausente a comprovação cumulativa dos requisitos legais exigidos, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a medida pleiteada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
A concessão de efeito suspensivo à apelação em ação anulatória de débito fiscal exige prova inequívoca da plausibilidade do direito e do risco de dano irreparável, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC.
Alegações genéricas de risco contratual não configuram periculum in mora apto a justificar medida de urgência.
Questões que demandam dilação probatória, como o local de incidência do ISS, não comportam análise em sede de pedido liminar.
Em matéria tributária, a tutela de urgência somente se justifica quando houver prova clara e imediata da ilegalidade do lançamento fiscal.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 4o; LC no 116/2003, art. 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Luiz

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1028420-44.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VITOR DE OLIVEIRA TAVARES - CPF: 019.458.871-84 (ADVOGADO), ABACO TECNOLOGIA DE INFORMACAO LTDA - CNPJ: 37.432.689/0001-33 (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO À APELAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL. ISSQN. LOCAL DE INCIDÊNCIA DO TRIBUTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Ábaco Tecnologia de Informação Ltda. contra decisão monocrática que indeferiu pedido de efeito suspensivo à apelação, formulado em Ação Anulatória de Débito Fiscal ajuizada contra o Município de Cuiabá, em razão da exigência de ISS sobre serviços supostamente prestados em outro município.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos legais do art. 1.012, § 4o, do CPC para concessão de efeito suspensivo à apelação, notadamente o fumus boni iuris e o periculum in mora, em sede de pedido liminar formulado em ação anulatória de débito fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A alegação de risco de rescisão contratual por ausência de certidão negativa constitui consequência natural de inadimplência fiscal, não configurando, por si só, dano concreto ou irreparável.

A tese de que o ISS seria devido ao município onde os serviços foram prestados demanda dilação probatória, pois depende da análise do local da efetiva prestação, do tomador e das condições contratuais, o que é incompatível com a via estreita da medida liminar.

A jurisprudência do STJ exige prova inequívoca da ilegalidade do crédito tributário para concessão de tutela de urgência em matéria fiscal, o que não restou demonstrado nos autos.

Ausente a comprovação cumulativa dos requisitos legais exigidos, impõe-se a manutenção da decisão que indeferiu a medida pleiteada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de efeito suspensivo à apelação em ação anulatória de débito fiscal exige prova inequívoca da plausibilidade do direito e do risco de dano irreparável, nos termos do art. 1.012, § 4o, do CPC.

Alegações genéricas de risco contratual não configuram periculum in mora apto a justificar medida de urgência.

Questões que demandam dilação probatória, como o local de incidência do ISS, não comportam análise em sede de pedido liminar.

Em matéria tributária, a tutela de urgência somente se justifica quando houver prova clara e imediata da ilegalidade do lançamento fiscal.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.012, § 4o; LC no 116/2003, art. 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.060.210/SC, Rel. Min. Luiz

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Agravo Interno interposto por Ábaco Tecnologia de Informação Ltda. contra decisão monocrática proferida pela Desembargadora Maria Erotides Kneip, nos autos do pedido de efeito suspensivo à apelação, formulado em face da sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal (autos de origem no 1002725-09.2018.8.11.0041), proposta contra o Município de Cuiabá.

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido, sob fundamento de que não restaram demonstrados os requisitos legais para sua concessão, notadamente a ausência de periculum in mora, haja vista que a alegada dificuldade na obtenção de certidão negativa para contratação com o poder público não configuraria risco concreto ou irreparável.

O agravante, inconformado, opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados sob o argumento de ausência de vício, mantendo-se inalterada a decisão monocrática.

No presente recurso, a agravante sustenta que:

A decisão agravada deixou de considerar elementos probatórios relevantes, os quais demonstrariam a presença dos requisitos legais do art. 1.012, § 4o, do CPC.

O periculum in mora restaria caracterizado pela possível rescisão contratual com entes públicos, em razão da exigência de regularidade fiscal para fins de manutenção e recebimento de valores decorrentes de contratos administrativos, conforme demonstrado por documentação contratual e comunicações eletrônicas (e-mail da Superintendência de TI da Câmara Municipal de Betim/MG – pág. 7 do documento).

O fumus boni iuris estaria configurado pela ilegitimidade da cobrança do ISSQN pelo Município de Cuiabá, dado que os serviços foram prestados em outros municípios, em afronta à Lei Complementar no 116/2003 e à jurisprudência consolidada do STJ, especialmente o REsp 1.060.210/SC (repetitivo), segundo o qual o ISS é devido no local da efetiva prestação do serviço.

A agravante requer:

A reconsideração da decisão agravada, com concessão do efeito suspensivo à apelação, para suspender os efeitos da sentença recorrida;

Subsidiariamente, o julgamento colegiado do Agravo Interno, com provimento do recurso e concessão da tutela recursal pretendida;

A observância das intimações exclusivamente em nome do patrono Vitor de Oliveira Tavares, OAB/MT 15.300.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de agravo interno interposto por Ábaco Tecnologia de Informação Ltda. contra a decisão monocrática proferida no Pedido de Efeito Suspensivo à Apelação no 1028420-44.2025.8.11.0000, na qual se indeferiu a concessão de tutela recursal destinada a suspender os efeitos da sentença que julgou improcedente a Ação Anulatória de Débito Fiscal no 1002725-09.2018.8.11.0041, originária da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá.

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste Colegiado restringe-se à verificação da presença dos requisitos necessários para a concessão de efeito suspensivo à apelação, nos termos do art. 1.012, §4o, do Código de Processo Civil.

Como se sabe, a atribuição de efeito suspensivo à apelação, em hipóteses nas quais esse efeito não é automático, constitui medida de caráter excepcional e dependente da demonstração inequívoca da probabilidade de provimento do recurso ou da relevância da fundamentação, cumulada com a comprovação do risco de dano grave ou de difícil reparação.

No caso concreto, a decisão agravada examinou adequadamente o pedido e concluiu pela inexistência do periculum in mora, destacando que a agravante não comprovou, de forma concreta, atual e grave, a iminência de prejuízo irreparável decorrente da exigibilidade imediata do crédito tributário.

A recorrente limita-se a afirmar que a impossibilidade de obtenção de certidões de regularidade fiscal inviabilizaria a continuidade de contratos administrativos, juntando para tanto documentos que apenas demonstram a exigência genérica de regularidade tributária, requisito inerente à própria contratação pública. Não há, contudo, nos autos, nenhum elemento que indique a iminente rescisão de contrato em vigor ou a perda de certames específicos em razão da exigibilidade do débito ora questionado.

Importa destacar que, após o julgamento de improcedência da ação anulatória, o crédito tributário passou a ostentar presunção de exigibilidade decorrente de sentença proferida sob cognição plena, não se podendo admitir que a parte utilize a via excepcional do efeito suspensivo como mecanismo de neutralização automática dos efeitos jurídicos decorrentes da própria improcedência, sob o pretexto de que necessita de regularidade fiscal para contratar com o Poder Público.

Como bem pontuado na decisão monocrática, a dificuldade natural de obtenção de CNDs não se confunde com risco concreto de dano grave, pois trata-se de consequência lógica da inadimplência tributária reconhecida judicialmente e não de prejuízo excepcional produzido pela demora no julgamento da apelação.

De igual modo, tampouco se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. A agravante busca apoiar-se na decisão liminar outrora proferida por este Tribunal, que manteve a tutela provisória inicial, bem como em precedentes do Superior Tribunal de Justiça que tratam da competência para cobrança do ISS no local da efetiva prestação dos serviços. Todavia, a probabilidade do direito não pode ser aferida exclusivamente à luz de decisões proferidas em cognição sumária, especialmente quando já existe sentença de mérito contrária à tese sustentada pela parte.

A análise perfunctória realizada no julgamento do agravo de instrumento não prevalece sobre a cognição exauriente desenvolvida pelo juízo de primeiro grau, que, diante da prova produzida, concluiu que a empresa não comprovou a existência de unidade econômica ou profissional com autonomia gerencial ou administrativa em outros municípios, condição indispensável para afastar a competência tributária do Município de Cuiabá.

A sentença, portanto, afastou de maneira fundamentada a pretensão da contribuinte, reconhecendo legítimo o lançamento fiscal com base na inexistência de estabelecimento prestador fora da sede empresarial.

Assim, não se evidencia, ao menos neste momento, probabilidade suficiente de reforma do julgado, nem se mostra plausível conferir ao recurso efeito suspensivo que, na prática, implicaria suspender a eficácia de decisão judicial regularmente proferida e que examinou detidamente a matéria deduzida.

Embora a agravante alegue contradições e omissões na decisão agravada, não se verifica qualquer vício capaz de macular sua fundamentação. A análise sequencial dos requisitos legais — primeiro o risco de dano e, posteriormente, a probabilidade do direito — não configura contradição, mas apenas aplicação metódica da norma processual.

O indeferimento dos embargos de declaração, por sua vez, reforça que a agravante busca apenas a rediscussão do mérito do julgado, o que é incabível na via estreita dos declaratórios.

Diante desse panorama, constata-se que a decisão agravada deve ser integralmente mantida, porquanto não se encontram atendidos os pressupostos autorizadores da medida excepcional de atribuição de efeito suspensivo à apelação. A agravante não comprovou risco concreto, grave e imediato de dano irreparável, tampouco demonstrou probabilidade de provimento do apelo que justificasse o afastamento da eficácia da sentença.

A propósito:

“AGRAVO REGIMENTAL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – DECISÃO MONOCRÁTICA DA RELATORA - AUSÊNCIA DE FATO NOVO – DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA - RECURSO DESPROVIDO.
“[...] Ausente qualquer circunstância válida a dar ensejo à inversão da decisão monocrática, o Agravo Regimental deve ser desprovido." (AgR 140792/2015, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 13/10/2015, Publicado no DJE 19/10/2015).

(N.U 0003469-52.2015.8.11.0000, , MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/02/2019, Publicado no DJE 18/02/2019).

Em razão do exposto, voto no sentido de
negar provimento ao agravo interno
, mantendo-se integralmente a decisão monocrática que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/12/2025